Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719260-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA DESPACHO Na petição de ID no 28398756, a agravante BAMBUÍ - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA requer a substituição da peça processual encartada no ID no 28343810 pela nova minuta de agravo em recurso especial apresentada no ID no 28400862. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, é incabível a substituição de recurso já interposto. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos agravos em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007